Tribunal: STF
Processo: ADI 7218
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Leis do Estado da Paraíba referentes ao quadro de pessoal de autarquias e fundações no âmbito estadual. Previsão de cargos de advogado (procurador) para viabilizar a criação (ou a manutenção) de órgãos de assessoramento jurídico. Atribuição de atividades de consultoria jurídica e de representação judicial, privativas dos procuradores de estado, a servidores comissionados ou a servidores efetivos admitidos mediante concurso público específico distinto do de procurador de estado. Alegação de violação do art. 132 da CF. Princípio da unicidade orgânica da advocacia pública estadual. Permissão constitucional para a excepcional manutenção de consultorias jurídicas preexistentes à Constituição (art. 69 do ADCT). Interpretação restritiva. Distinção entre “consultoria jurídica” e “procuradoria jurídica”. Autonomia das universidades estaduais (art. 207 da CF/88). Procedência parcial do pedido. Modulação dos efeitos.



    1. Conforme jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, o exercício das atividades de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos procuradores de estado (CF/88, art. 132), sendo “inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual” (ADI nº 5.215, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgada em 28/3/19, publicada em 1º/8/19). 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, de forma bastante restritiva, exceções à regra da unicidade orgânica da advocacia pública estadual, quando configuradas as hipóteses de (i) manutenção dos órgãos de consultorias jurídicas já existentes na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (ADCT, art. 69); (ii) criação de procuradorias vinculadas ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas, para a defesa de sua autonomia e independência perante os demais poderes (v.g., ADI nº 1.557, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgada em 31/3/04, publicada em 18/6/04; e ADI nº 94, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgada em 7/12/11, publicada em 16/12/11); e (iii) concessão de mandato ad judicia a advogados para causas especiais (v.g., Pet nº 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, red. do ac. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgada em 18/4/90, publicada em 29/6/90).



    3. O Supremo Tribunal Federal também tem decidido pela constitucionalidade da instituição de procuradorias jurídicas em universidades estaduais em razão do princípio da autonomia universitária (v.g., ADI nº 5.262, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgada em 28/3/19, publicada em 20/8/19; e ADI nº 5.215, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 28/3/19, publicado em 1º/8/19).



    4. Na espécie, o art. 6º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.442/07 não padece de qualquer inconstitucionalidade. Além de ser de aplicável à hipótese o disposto no art. 69 do ADCT, do que se infere a validade constitucional das atividades de assessoramento jurídico, típicas de consultoria jurídica, desempenhadas pelo órgão jurídico da Universidade Estadual da Paraíba, também não se pode olvidar a legitimidade daquele órgão jurídico para representar judicial e extrajudicialmente referida universidade estadual, na esteira da jurisprudência atual da Corte.



    5. Também não há inconstitucionalidade no disposto no art. 4º, inciso V, alínea a, e no art. 20 da Lei nº 8.660 do Estado da Paraíba, visto que a própria Constituição excepciona do princípio da unicidade orgânica da advocacia pública estadual as consultarias jurídicas preexistentes, como parece ser o caso da assessoria jurídica do DETRAN/PB. Por conseguinte, não há que se cogitar de inconstitucionalidade na existência de advogados em seu quadro de servidores, desde que a atuação deles esteja adstrita às atividades típicas de consultoria, como são as enumeradas no art. 15, incisos III a VII, do Decreto Estadual nº 7.960, de 7 de março de 1979.



    6. Especificamente quanto ao art. 39 da Lei nº 8.660/08, é patente sua inconstitucionalidade, porquanto referido dispositivo legal amplia consideravelmente as atribuições originalmente conferidas à assessoria jurídica do DETRAN/PB, passando a incumbir os respectivos advogados de atribuições de representação judicial e extrajudicial dessa autarquia estadual, o que extrapola a autorização excepcional do art. 69 do ADCT para a manutenção das consultorias jurídicas preexistentes à Constituição de 1988, incindindo, portanto, em afronta ao art. 132 do texto constitucional. Vale ressaltar que a regra do art. 69 do ADCT estabelece exceção direcionada a situações concretas e do passado, devendo ser interpretada restritivamente, inclusive com atenção à diferenciação entre os termos “consultoria jurídica” e “procuradoria jurídica”, uma vez que essa última engloba as atividades de consultoria e representação judicial.



    7. São inconstitucionais, outrossim, (a) as expressões “Advogado”e “06” do anexo II e a integralidade do anexo V da Lei nº 5.265/90 do Estado da Paraíba; (b) a expressão “ATNS-1801 Advogado” do anexo único da Lei nº 5.306/90 do Estado da Paraíba; (c) o art. 4º, inciso II, alínea b; a expressão “Advogado”, constante do art. 8º, inciso I, alínea b; o art. 23, inciso II, da Lei nº 8.437/07 do Estado da Paraíba, assim como das expressões “Advogado I”, “Advogado II”, “Advogado III”, “Advogado”, “Nível Superior” e “04”, contidas no Anexo I do referido diploma; (d) o art. 4º, inciso I, alínea a, e o art. 24, inciso I, ambos da Lei 8.462/08 do Estado da Paraíba, bem como das expressões “GANS-JUCEP-101”, “Advogado” e “02”, constantes do Anexo I da referida Lei; e, por último, (e) o art. 4º, inciso I, alínea b, e o art. 21, inciso II, ambos da Lei nº 8.699/08 do Estado da Paraíba e, ainda, das expressões “Advogado” e “04”, contidas no seu Anexo I, por criarem ou manterem órgãos de assessoramento jurídico no âmbito das respectivas autarquias e fundações para o exercício de atividades típicas de representação judicial e de consultoria jurídica, paralelamente à Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, providos por servidores comissionados ou por servidores efetivos, aprovados em concursos específicos, diversos dos de procurador de estado, em desacordo com o art. 132 da CF.



    8. Pedido ao qual se julga parcialmente procedente para (i) declarar a constitucionalidade do art. 6º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.442/07 do Estado da Paraíba; (ii) declarar a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei nº 8.660/08 do Estado da Paraíba e dar interpretação conforme à Constituição Federal ao disposto no art. 4º, inciso V, alínea a, e ao art. 20 da Lei nº 8.660/08 do Estado da Paraíba, para explicitar que as atribuições dos advogados pertencentes aos quadros do DETRAN/PB estão adstritas às atividades típicas de consultoria, como são as enumeradas no art. 15, incisos III a VII, do Decreto Estadual nº 7.960, de 7 de março de 1979; e (iii) declarar a inconstitucionalidade (a) das expressões “Advogado”e “06” do anexo II e a integralidade do anexo V da Lei nº 5.265/90 do Estado da Paraíba; (b) da expressão “ATNS-1801 Advogado” do anexo único da Lei nº 5.306/90 do Estado da Paraíba; (c) do art. 4º, inciso II, alínea b; da expressão “Advogado”, constante do art. 8º, inciso I, alínea b; do art. 23, inciso II, todos da Lei nº 8.437/07 do Estado da Paraíba, assim como das expressões “Advogado I”, “Advogado II”, “Advogado III”, “Advogado”, “Nível Superior” e “04”, contidas no Anexo I do referido diploma; (d) do art. 4º, inciso I, alínea a, e do art. 24, inciso I, ambos da Lei 8.462/08 do Estado da Paraíba, bem como das expressões “GANS-JUCEP-101”, “Advogado” e “02”, constantes do Anexo I da referida lei; e, por último, (e) do art. 4º, inciso I, alínea b, e do art. 21, inciso II, ambos da Lei nº 8.699/08 do Estado da Paraíba e, ainda, das expressões “Advogado” e “04”, contidas no seu Anexo I.



    9. Tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, bem como visando manter a coerência e a harmonia dos precedentes formados na Corte, especialmente na ADI nº 145-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, na ADI nº 6.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, e na ADI nº 5.109-ED-segundos, Rel. Min. Luiz Fux, modulam-se os efeitos da decisão, a fim de se conferirem a ela efeitos prospectivos, de modo que só passe a produzir seus efeitos a partir de 24 (vinte e quatro) meses da data da publicação da ata de julgamento. Ficam ressalvados dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade todos os atos praticados pelos advogados (e/ou procuradores) das respectivas autarquias e fundações estaduais até o advento do termo ora assinado, a partir de quando (i) devem ser considerados em extinção os cargos e as carreiras de advogado dessas autarquias e fundações; (ii) seus atuais ocupantes ficarão impedidos de exercer as funções relativas à representação judicial; e (iii) viabilizar-se-á que tais servidores exerçam, excepcionalmente, atribuições de consultoria jurídica, desde que sob supervisão técnica do Procurador-Geral do Estado da Paraíba.